Tribunal: TCU
Processo: 020.153/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4322/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Edivaldo Manuel dos Santos contra o Acórdão 5138/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito apurado, Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 4/10/2019 (peça 53) e o presente recurso foi interposto em 25/10/2019 (peça 54); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a este Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 56. 1. Processo TC- Processo 020.153/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edivaldo Manuel dos Santos (XXX.348.565-XX) 1.2. Recorrente: Edivaldo Manuel dos Santos (XXX.348.565-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piraí do Norte - BA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Delza Carolina Almeida Assis (49.664/OAB-BA) e outros, representando Edivaldo Manuel dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.